Tribunal: TJSP
Processo: 2142352-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Fornecimento de energia elétrica – Serviço essencial – Interrupção que, por si, caracteriza o perigo de dano – Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Redução do valor arbitrado – Aplicação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Fornecimento de energia elétrica – Serviço essencial – Interrupção que, por si, caracteriza o perigo de dano – Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Multa coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Redução do valor arbitrado – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142352-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada SILVANA SILVA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142352-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2142352-49.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Agravado: Silvana Silva de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34414)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Antecipação dos
efeitos
Fornecimento de energia elétrica

Serviço essencial
Interrupção que, por si,
caracteriza o perigo de dano
Presença dos
requisitos do artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil Multa coercitiva Fixação para
proporcionar efetividade da tutela concedida

Redução do valor arbitrado
Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/187) interposto por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
contra r. decisão de fl. 45/46, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Campinas, Dr. Fabricio Realizia, que, nos autos da ação
declaratória cumulada com reparação de danos movida por SILVANA SILVA
DE SOUZA concedeu liminar para que a empresa se abstenha de cortar o
fornecimento de energia do imóvel e suspenda a cobrança relativa a fatura de
consumo questionada, sob pena de multa de R$ 10.000,00.
A agravante alega estarem ausentes os requisitos
para a concessão da liminar. Diz não haver prova da veracidade dos fatos
alegados pela agravada. Quanto à multa diária imposta, entende viável a
redução da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fim de que não seja desvirtuada a verdadeira natureza do
instituto. Diz que o MM. Juízo fixou multa cominatória em valor desproporcional
à obrigação, sem o estabelecimento de um limite para sua eventual cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142352-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ensejando possível enriquecimento sem causa. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil
de 2015 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Exige a “antecipação de tutela a existência de
'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável': STJ-3a T., Resp 410.229, rel. Min. Menezes Direito, j.
24.9.02, não conheceram, v. u., DJU 2.12.02, p. 3071”.
Dos documentos reunidos ao instrumento é possível
constatar existir efetiva controvérsia quanto à exigibilidade do débito cobrado.
Em princípio, a concessionária de energia teria apurado um valor de consumo
para o mês de janeiro de 2020, muito superior à média da unidade
consumidora e está realizando a cobrança da fatura, sob pena de corte em
caso de não pagamento.
De fato, na hipótese em tela é possível que haja
irregularidade na cobrança, o que justifica a discussão do débito em juízo.
Quanto ao perigo de dano, de se considerar que o
fornecimento de energia elétrica é serviço essencial.
Não pode a agravada ficar sem energia elétrica com
base em um débito questionável e apurado de forma unilateral.
Há, portanto, perigo de demora, com infringência do
1 Theotonio Negral e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. São Paulo: Saraiva, 39a Edição, 2007, pág. 408.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142352-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito da agravada ao acesso à energia elétrica.
Evidentemente,
a
decisão
não
franqueia
a
inadimplência de qualquer conta relacionada a consumo futuro. Autorizada,
então, a interrupção pelo inadimplemento das contas vincendas.
Portanto, sem reparos à decisão agravada nesse
ponto.
Por outro lado, tem razão em parte a insurgência
quanto ao valor da multa fixado pelo MM. Juízo.
Com efeito, o objetivo da astreinte é precisamente o
cumprimento rápido da obrigação específica, motivo pelo qual sua fixação, no
caso concreto, é de rigor.
Na medida em que se limita a forçar a parte a
adimplir sua obrigação, deve ter a multa potencialidade suficiente para influir
na vontade dela, mas sempre regida pela razoabilidade e a proporcionalidade,
princípios que devem ser considerados não só como meio a impedir a
insignificância, mas também o excesso.
Já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode
ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso,
devendo ser reduzida a patamares razoáveis.” (STJ-4a T., REsp. 793.491, rel.
Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06, deram provimento parcial, v.u., DJU 6.11.06, p.
337).
No caso em tela, reputo excessivo o valor da multa
fixada (R$ 10.000,00), especialmente considerados os valores das faturas de
consumo em discussão, assim, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reduzo o valor da multa para R$ 5.000,00.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
exclusivamente para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00, mantida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142352-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mais a r. decisão.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator